Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-36.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO DE CORPO DE DELITO. DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos de violência doméstica, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborado por outros elementos de prova.
2. A falta de testemunhas presenciais da agressão infligida à companheira do réu não impede a sua condenação, visto que os demais elementos probatórios são suficientes para comprovar a existência do crime. O laudo de exame de corpo de delito, em conjunto com os depoimentos convergentes dos policiais (prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo), corroboram a versão da vítima e demonstram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal), afastando-se qualquer deficiência probatória capaz de autorizar a aplicação do princípio do in dubio pro reo para absolver o agressor.
3. Apelação conhecida e não provida.